Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. ARRESTO DEFERIDO EM PARTE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil.

2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor.

3. Restaram demonstrados elementos aptos a comprovarem a probabilidade do direito, consistente na relação jurídica contratual em negócio jurídico com indícios de pirâmide financeira e a comprovação de transferência de valores, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que é plausível considerar que a eventual demora da decisão judicial resulte na impossibilidade de qualquer ressarcimento. Precedente.

4. No entanto, o arresto já foi deferido parcialmente para garantir eventual crédito a ser apurado nos autos principais, consistente no recebimento da diferença entre o que o autor investiu e o que reconhecidamente já recebeu.

5. Nesse contexto, a Decisão agravada merece ser confirmada como proferida, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso, pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo, oportunidade em que será possível, à luz das provas apresentadas, aferir a possibilidade de arresto quanto aos valores restantes.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.